Tribunal: STF
Processo: Rcl 41564
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Carlos Eduardo Sales Cardoso, contra ato do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que teria indeferido o pedido liminar no HC n. 0032776-53.2020.8.19.000.
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 35, c.c art. 40, da Lei 11.343/2006), à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. (eDOC 11, p. 13)
    Na petição inicial, o reclamante alega que recorreu da sentença condenatória e, não obstante o recurso, a sentença condenatória foi executada provisoriamente pela Vara de Execuções Penais nos autos do processo de execução nº 0041978-85.2019.8.19.0001.
    Afirma que em decisão de 05.05.2020, a Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus buscando a revogação da prisão preventiva, assim como seu relaxamento pelo excesso de prazo. (eDOC 1). A ordem foi denegada (eDOC 22). 
    Requer, portanto, a revogação da prisão preventiva (eDOC 1). 
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º) 
    O Código de Processo Civil de 2015, na linha da jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte (Rcl 10.793, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011), vedou expressamente a utilização da reclamação para impugnar decisões judiciais que revelem contrariedade a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários com repercussão geral, ressalvadas as hipóteses de prévio exaurimento das instâncias ordinárias. Transcrevo os dispositivos pertinentes: 
    Art. 988, § 5º É inadmissível a reclamação: 
    (...) 
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Observo que, na espécie, o ato reclamado (habeas corpus nº 0032776-53.2020.8.19.000) foi proferido em fase de apelação no TJRJ, recurso ainda não apreciado. Nesses termos, além da apelação, ainda seria cabível a interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada, para provocar o Tribunal a quo a aplicar o entendimento firmado no recurso-paradigma indicado ao caso concreto. 
    Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias, incabível a presente reclamação. 
    Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24686 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 11.4.2017 - grifou-se) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29505 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6.8.2018) 
    Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como mero sucedâneo recursal. 
    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente